Tribunal: TJDFT
Processo: 0730936-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Conflito de Competência Cível Processo n. : 0730936-24.2025.8.07.0000 Suscitante : JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA Suscitado : JUÍZO DE DIREITO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Processo Origem : 0737040-29.2025.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência proposto pela JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA, por inconformismo com decisão de declínio de competência de lavra do JUÍZO DE DIREITO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, pelos fatos e fundamentos a seguir descritos. Na origem, o presente Conflito se encontra vinculado ao Procedimento Comum Cível proposto por LUCIENE TORRES QUINTANILHA SAMPAIO, em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., cujo escopo é a declaração de inexistência de débito no valor total de R$30.990,80 (trinta mil, novecentos e noventa reais e oitenta centavos), segundo a autora, decorrente de contratações fraudulentas realizadas em seu nome, especificamente relativas aos contratos de empréstimo no 528225892, no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), e no 528147053, no valor de R$17.129,08 (dezessete mil, cento e vinte e nove reais e oito centavos), firmados sem a sua livre manifestação de vontade, por meio de indução fraudulenta praticada por terceiros. Distribuída a ação principal para o Juízo suscitado - Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília– foi proferida despacho determinando a manifestação da autora nos seguintes termos (ID 242987968): [...] Antes de receber a inicial, à parte autora para explicitar o porquê do ajuizamento da presente ação perante esta Circunscrição Judiciária, levando-se em conta que, pelo o que narra a inicial, reside em Samambaia/DF, localidade com circunscrição judiciária própria, e aciona instituição financeira sediada em São Paulo/SP. O endereço da ré constante da inicial se refere a agência bancária do Bradesco Prime, a qual a autora não estabelece qualquer relação com os fatos aduzidos nos presentes autos. Aliás, a autora narrou em delegacia que buscou agência do banco Bradesco localizada também em Samambaia para tentar resolver a questão. Não se ignora o direito de facilitação à defesa que o Código de Defesa do Consumidor confere aos consumidores (art. 6o, VIII). Contudo, tal não pode ser confundido com uma carta branca para a escolha do foro onde o/a consumidor/a irá propor sua ação judicial, sob pena de burla do princípio constitucional do juiz natural (Constituição Federal, art. 5o, XXXVII e LIII). Assim, ainda que se possa inferir de alguns locais, como o de residência ou de trabalho do consumidor, por exemplo, que o mesmo lhe facilite a defesa de direitos, quando não for possível tal inferência, deve o/a consumidor/a ser instado a assim fazer. Disto convencida, oportunizo emenda à inicial para que a parte autora justifique de que forma a presente Circunscrição Judiciária facilita a ela a defesa de seus direitos ou, alternativamente, requeira o encaminhamento da ação judicial a outro Juízo que não seja aleatório. [...] Atendendo a determinação judicial a autora colacionou requerimento de redistribuição dos autos para uma das Varas Cíveis de Samambaia (ID 242990760). Assim, o Juízo suscitado proferiu decisão de declínio de competência que a seguir transcrevo: [...] Adoto os fundamentos da decisão precedente, reforçada pelo requerimento da petição de ID 242990760, e assim declino da competência para conhecimento e julgamento da presente demanda, determinando o envio dos autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, com minhas pessoais homenagens. Remetam-se os autos independente de preclusão. [...] Redistribuída, aleatoriamente, a ação para o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, este suscitou conflito de competência, assim argumentando: [...] Inicialmente, observo tratar-se de ação em que o consumidor está no polo ativo, tendo ajuizado a ação em domicílio diverso do seu. Em que pese a fundamentação da decisão do juízo prolator da decisão de Id 242987968, não vislumbro vedação ao ajuizamento da ação em juízo distinto ao de seu domicílio. Em que pese a regra geral de fixação de competência do artigo 46 do CPC (domicílio do réu) ser relativa, a sua interpretação conjugada com os artigos 6o, inciso VII, e 101, inciso I, ambos do CDC - que trata da facilitação de acesso aos órgãos judiciários e da competência para reparação de danos decorrentes da relação de consumo -, permite ao consumidor litigar no domicílio de sua residência, visando contornar o desequilíbrio natural da relação contratual ao litigar em juízo. Assim, a competência é absoluta quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, ante a presunção decorrente de sua hipossuficiência. Neste sentido, o seguinte aresto do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. FORO COMPETENTE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta ou relativa, dependendo da posição processual ocupada pelo consumidor. Desse modo, se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.877.552/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) No caso em tela, verifica-se a existência de relação de consumo, possibilitando ao consumidor ajuizar ação em seu próprio domicílio. Todavia, trata-se de faculdade conferida ao consumidor que, por sua vez, poderá optar por observar as regras processuais gerais de competência, caso entenda ser mais vantajoso para defesa dos seus direitos, sob pena de transformar faculdade destinada à parte processualmente hipossuficiente em encargo processual, contrariamente ao espírito normativo da legislação consumerista. Ademais, o próprio artigo 101, inciso I, do CDC é expresso ao afirmar que, sendo o consumidor autor, “a ação pode ser proposta no domicílio do autor”. Ou seja, trata-se de direito potestativo do consumidor, podendo ser afastada em favor da regra geral de competência. No caso, observa-se que a parte requerida possui domicílio em Brasília/DF, o que atrai a regra de competência geral do artigo 46 do CPC, não incidindo a presente ação sobre direitos reais sobre bens imóveis que justifiquem regra distinta. Portanto, o processo deverá seguir seu curso perante o juízo ora suscitado, eis que há regra de competência que autoriza o ajuizamento do processo na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF e, ainda que assim não fosse, observe-se que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", conforme enunciado 33 da Súmula do STJ. Desta forma, nos termos dos fundamentos acima expostos, é imperativo que seja suscitado por este juízo conflito de competência para dirimir a questão. Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA desta 2a Vara Cível de Samambaia para processar e julgar o feito, SUSCITANDO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em desfavor da 6a Vara Cível de Brasília. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO de informações em sede de conflito de competência. Promova a Secretaria a distribuição do conflito ora suscitado para uma das Câmaras Cíveis do TJDFT. Após, suspenda-se o feito até a resolução final e preclusão da decisão que decidir o presente conflito, armazenando em subpasta de "autos suspensos" nominada pela numeração de processo atribuída ao conflito distribuído, vindo o processo concluso para decisão somente para aposição do movimento respectivo, ficando autorizada a retomada do processamento do feito caso requerida medida urgente por qualquer das partes, sendo este juízo designado pela instância superior para processá-las. Havendo eventual designação do juízo suscitado para apreciar eventuais medidas de urgência, remetam-se os autos sem necessidade de nova conclusão. [...] [grifos de origem] Portanto, oposto o Conflito Negativo de Competência para definição por esta Câmara sobre seus fundamentos e definição da competência. É o relato do necessário. DECIDO Presentes os requisitos legais, admito o processamento do Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitado (Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPCe do art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Oficiem-se aos Juízos suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão, dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação em 5 (cinco) dias, na forma prevista no art. 208 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator